Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-84.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012948-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VAILTON SILVA SANTOS - CPF: 351.406.538-18 (EMBARGADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012948-84.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADO
:
VAILTON SILVA SANTOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
– PROVIMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS PARA
FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA FASE DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE
–

VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – NÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO – SEGUNDOS EMBARGOS DESPROVIDOS

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão recorrido que pontuou, com base no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que a interposição de apelação e a integração do réu à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1012948 -84.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADO
:
VAILTON SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, contra o acórdão que, à
unanimidade, proveu os embargos de declaração apresentados pelo ora Embargado, para condenar a aqui Embargante em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Acórdão ficou
assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA FASE DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de apelação e a integração do réu à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo (Precedentes:

REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018)”

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, porque o Embargado não integrou a lide ante a ausência de triangularização processual, que a única manifestação apresentada foi quanto ao requerimento da devolução do bem apreendido, não ocorreu a apresentação de contrarrazões, bem assim que o valor da condenação é desproporcional ao trabalho realizado.

Por fim, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e afastar a condenação em honorários de sucumbência, alternativamente, postula que pela proporcionalidade do valor da condenação.

Contrarrazões (Id. 69428452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012948-84.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADO
:
VAILTON SILVA SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, contra o acórdão que, à
unanimidade, proveu os embargos de declaração apresentados pelo ora Embargado, para condenar a aqui Embargante em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

O
decisum
recorrido ficou assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA FASE DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de apelação e a integração do réu à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo (Precedentes:

REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018)”

Para a Embargante o acórdão é omisso e contraditório, porque o Embargado não integrou a lide ante a ausência de triangularização processual, que a única manifestação apresentada foi quanto ao requerimento da devolução do bem apreendido, não ocorreu a apresentação de contrarrazões, bem assim que o valor da condenação é desproporcional ao trabalho realizado.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de
condenar a parte embargada, aqui agora embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sucede que o
acórdão foi claro consignar apesar de a triangularização da relação processual ter ocorrido apenas em segunda instância, com a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação, restam devidos os honorários advocatícios de sucumbência conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019; REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018.

Veja-se o fragmento do
decisum
impugnado:

“(...) em que pese não ter havido o arbitramento da condenação da verba honorária na origem, porque a ação foi extinta por abandono, sem que tivesse ocorrido a citação,
o requerido

foi intimado para apresentar resposta ao recurso de apelação interposto contra a sentença extintiva, e de fato apresentou contrarrazões.

Ressalta-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que citado o réu para responder a apelação e apresentadas estas, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.
” (destaquei)

Realça-se que as contrarrazões ao recurso de apelação encontram-se juntada ao
número identificador
56112978 - págs. 1-11
.

Como se verifica, não há a alegada omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Por derradeiro, no que tange ao percentual de 10% (dez por cento) arbitrados para os honorários advocatícios de sucumbência, está em conformidade com o dispositivo legal, art. 85, §2º do CPC, não há falar em desproporcionalidade.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020